Tribunal: STF
Processo: ARE 705620
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CARTA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: APELAÇÃO RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PENA-BASE DO APELANTE QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DE SEUS MAUS ANTECEDENTES E SUA PERSONALIDADE DESVIRTUADA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. Apelante condenado a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semi-aberto, e 40 dias-multa. Impossibilidade de absolvição, já que a prova do dolo passa pela análise de todos os dados relevantes do processo, principalmente por ser a receptação um crime cuja prática costuma ser especialmente dissimulada. Quanto à dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois a fixação da pena-base acima do mínimo legal atende aos ditames legais, em razão da personalidade do apelante, que ostenta em sua FAC duas anotações. As anotações constantes da folha penal do réu, podem sim ser consideradas como maus antecedentes. Com a manutenção da pena aplicada ao apelante, padece o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que vai regular-se, na hipótese, pela pena concretamente aplicada e, in casu, se operaria em 12 (doze) anos, consoante artigo 109, inciso III, do Código Penal. O artigo 180, § 1º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto). O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada DESPROVIMENTO DO APELO. 



    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.